Tribunal: TJES
Processo: 5004610-06.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004610-06.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: HELENA MARIA ZUCOLOTO BERTELI e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004610-06.2023.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO SANTANDER DO BRASIL;

RECORRIDO: HELENA MARIA ZUCOLOTO BERTELI;

JUIZ SENTENCIANTE: DR FÁBIO LUIZ MASSARIOL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. GOLPE DA FALSA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. SANTANDER TROUXE CONTRATO APENAS DO CONTRATO NO VALOR DE R$1.172,27. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$16.445,15. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por HELENA MARIA ZUCOLOTO BERTELI em face de BANCO SANTANDER E OUTROS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que recebeu contato de empresa oferecendo comprar o débito de um consignado que possuía. Após enviar documentos, porém sem assinar qualquer documento, lhe foi enviado valores pelo banco Santander, que transferiu à SP Cred. Descobriu posteriormente que na verdade lhe foi feito um empréstimo consignado junto ao Santander sem a sua autorização.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

O requerido Banco Santander afirmando que a relação contratual existe, aduzindo a inexistência de conduta ilícita afirmando ter disponibilizado valor à requerente, a título de empréstimo consignado, em decorrência de contrato regularmente firmado.

Verifica-se que o requerido Banco Santander não juntou qualquer documento em sua peça defensiva que se possibilita concluir que a parte autora anuiu com a transação ou se beneficiou da prestação de serviço, pelo contrário, juntou aos autos contrato em nome de terceiro, conforme ID31527973.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, tendo reconhecida a inexistência de relação jurídica entre o Santander e a Autora, determinando a devolução dos valores descontados.

Irresignado, SANTANDER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação teria sido regular, e que os valores foram enviados à conta de titularidade da Autora.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o Santander tinha o ônus de comprovar que a Autora contratou empréstimo consignado junto à esta, para validar a transação. Não tendo sido produzida prova neste sentido, entendo que a sentença de origem deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)